Tribunal: TJES
Processo: 5002191-38.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002191-38.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILTON ZANOTELI
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5002191-38.2023.8.08.0030

RECORRENTE: NILTON ZANOTELI

RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE PELO ARTIGO 22, CDC. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO. ÁGUA COMO ELEMENTO ESSENCIAL. CASO FORTUITO. NÃO COMPROVADA IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO. LONGO PERÍODO. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO PROVIDO. DANOS MORAIS ESTABELECIDOS EM R$ 1.000,00.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Cuida-se de ação ordinária ajuizada pelo autor, ao argumento, em síntese, de que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência no período de 29.11.2022 a 06.12.2022, ou seja, durante 08 (oito) dias, lhe causando tal situação constrangimentos diversos, requerendo ao final a condenação por danos morais.

O juízo de 1° grau entendeu que a falha na prestação de serviço decorreu de caso fortuito, o que configura excludente de responsabilidade da empresa, e julgou improcedente o pedido autoral.

Nas razões recursais, o autor, preliminarmente, sustenta pela ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, argumenta pela ausência de causa excludente de responsabilidade, tendo em vista que as fortes chuvas não causaram o desabastecimento de água, que decorreu de vazamento de água e problemas no sistema de tubulação. Assim, pugna o Recorrente pela condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência da falha na prestação de serviço.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 6506974), defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Preliminarmente, entendo que a tese de cerceamento de defesa alegada no presente Recurso Inominado não merece prosperar. Isso porque foram devidamente analisadas as provas trazidas aos autos, as quais corroboraram com as alegações feitas pelo autor.

Além disso, o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas, o que está em consonância com a Magna Carta (art. 5º, LXXVIII da CRFB/88), respeitados, inclusive, os princípios essenciais dos Juizados Especiais, preconizados no artigo 2º, da Lei 9099/95.

Ademais, o julgador detém as prerrogativas para julgar necessário quais provas são necessárias para o deslinde da lide, podendo indeferir as que julgar inútil, conforme disposição do artigo 370 do CPC, podendo julgar o mérito antecipadamente, nos termos do artigo 355, I, do mesmo diploma normativo.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar, seguindo entendimento firmado pela Colenda 1ª Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Processo n° 5003007-20.2023.8.08.0030 e 5004426-75.2023.8.08.0030).

No mérito, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de serviço, independentemente da existência de culpa.

Neste sentido, os serviços públicos essenciais, como o fornecimento de água, devem ser contínuos, devendo ser prestados de forma eficaz e adequada, conforme dispõe o artigo 6º, X, do Código de Defesa do Consumidor, em obediência ao Princípio da Continuidade previsto no artigo 22 do referido diploma normativo:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Assim, em caso de descumprimento das obrigações, as empresas fornecedoras serão compelidas a cumpri-la e a reparar os danos causados aos consumidores.

Em análise aos autos, a requerida não comprovou categoricamente que a interrupção do fornecimento de água por todo o período foi ocasionada por alagamentos, esses que supostamente impediram a manutenção e retorno do funcionamento do serviço essencial.

Não vislumbro, portanto, causa excludente de responsabilidade capaz de eximir a Recorrida dos danos causados ao consumidor, que permaneceu com o serviço de água interrompido por 08 (oito) dias.

Logo, presentes os elementos da responsabilidade da SAAE, configurado o dever de indenizar o autor pelos danos causados pela falta de fornecimento de serviço essencial, conforme entendimento jurisprudencial:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL E CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA-MG. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. DANO MORAL IN RE IPSA. ENTENDIMENTO DOMINANTE DO E. TJES. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O entendimento de todas as Câmaras Cíveis do e. TJES é no sentido de que a interrupção do fornecimento de água na região de Colatina-ES, em decorrência do desastre ambiental da Samarco ocorrido em Mariana-MG no final de 2015, causa dano moral individual indenizável in re ipsa. Precedentes. 2. Menor impúbere que também suportou danos morais e que ingressou em juízo defendendo interesse próprio. Precedentes do e. TJES. 3. Dano moral reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00100554220188080014, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/01/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ. 2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica (serviço essencial), decorrente de falha na prestação de serviço da concessionária, constitui ato ilícito passível de indenizável por danos morais. Precedentes do TJES. 3. Na hipótese, a situação de falta de energia elétrica (serviço essencial) perdurou por aproximadamente três meses, período este excessivamente superior ao fornecido pela Empresa para solucionar tais situações, sobretudo no caso dos autos, em que o imóvel seria residência de um casal de idosos e de seus netos, evidenciando o defeito na prestação do serviço pela culpa exclusiva da concessionária. 4. Manutenção do quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo em R$10.000,00 (dez mil reais), considerando as particularidades do caso concreto, observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00381793920178080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2019).

Destarte, configurado dano moral
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional sofrido pelo consumidor. Fixo a indenização por danos morais no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), levando em conta os danos suportados pelo consumidor, o caráter punitivo para a prestadora de serviços e a jurisprudência deste e. Tribunal.

Pelo exposto, entendo pela procedência do pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 1.000,00 (mil) reais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a sentença recorrida para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido indenizatório formulado pelo recorrente e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de 1.000,00 (um mil reais), atualizado monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), com incidência de juros de mora desde a data do último evento danoso (06 de dezembro de 2022), consoante determina a súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face do recorrente, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)